Tribunal: STF
Processo: RE 1483070
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CASA DA MOEDA DO BRASIL. EMPRESA PÚBLICA. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NADA CONSTA CRIMINAL. ISENÇÃO. 



    É correta a rejeição de pleito formulado pela Casa da Moeda do Brasil quando não há vedação, pelo menos atualmente, à cobrança de emolumentos por Ofícios do Registro de Distribuição do Estado do Rio de Janeiro para expedição de certidões criminais referentes a empregados contratados pela empresa pública. Nos termos do artigo 156, § 7º, da Portaria DPF n.º 3.233/2012, alterada pela Portaria DPF n.º 3.258/2013, cabe à CMB (empregadora) arcar com as despesas decorrentes do curso de reciclagem dos vigilantes por ela contratados. E o assentado pelo CNJ, nos autos da Rcl n.º 0003124-54.2019.2.00.0000, não estende a gratuidade à emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros. Apelo desprovido 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea “b”; 1º, inciso IV; 21, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença aponta que nem se trata de tais situações, pois o pleito se refere a interesse do empregador (CMB) na emissão de certidões relativas a informações de terceiros (empregados celetistas), de modo que o caso não se alberga no art. 5º, XXXIV, b, da Lei Maior.



    Na Reclamação n.º 0003124-54.2019.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça determinou apenas a abstenção de “cobrar taxas e emolumentos para emissão de certidões cíveis e criminais solicitadas pelo próprio interessado para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal” 



    Anotou a sentença: “não há qualquer ilegalidade na atuação da ré, uma vez que, como se pode concluir do julgado do CNJ destacado acima, a gratuidade se restringe à emissão de certidões para esclarecimento de situações de cunho pessoal, ainda que para fins negociais, do próprio requerente, sendo que a autora pretende a obtenção de gratuidade para emissão de várias certidões relativas a informações de terceiros, para viabilizar curso de reciclagem de vigilantes. Além disso, destaco que não restou demonstrada nos autos qualquer resistência da ré no sentido de que seriam devidos emolumentos pela emissão de certidões a pessoas físicas, in casu, os vigilantes” (evento 42). 



    E, apesar de a autora ser empresa pública e gozar de isenção de tributos federais (art. 11 da Lei n.º 5.895/73), tampouco é inviável conceder a gratuidade por ela requerida quanto ao pagamento pela emissão de certidões de “nada consta criminal”. 



    [...] 



    Logo, alguma abrangência mais lata ao preceito constitucional deve ser buscada administrativamente, perante o CNJ e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente